Tribunal: TJSP
Processo: 1500009-29.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Emprego de faca. Circunstância judicial. Reprovabilidade. Culpabilidade. Censurabilidade. Comporta maior censurabilidade a conduta de roubo em que houve emprego de faca para rendição da vítima, justificando, portanto, moderado acréscimo sob o título de circunstância judicial negativa.